Tribunal: TJMT
Processo: 1068604-39.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068604-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRENTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA - CPF: 013.656.401-16 (RECORRIDO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. CONSERTO OFICINA MECANICA. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE MAU USO POR “FALTA DE LUBRIFICAÇÃO CORRETA”. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de alegada falha em conserto realizado por oficina mecânica, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais, após negativa de cobertura sob alegação de mau uso do veículo por falta de lubrificação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à origem dos defeitos mecânicos e à responsabilidade da oficina demandada exige produção de prova pericial complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A sistemática dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, incompatíveis com demandas que exijam dilação probatória complexa. A controvérsia envolve análise técnica acerca das causas dos defeitos mecânicos apresentados pelo veículo, incluindo a verificação da alegada falta de lubrificação adequada e a eventual responsabilidade da oficina mecânica pelos danos reclamados. A definição da origem das avarias, da adequação dos serviços executados e da existência de nexo causal demanda realização de prova pericial mecânica especializada, excedendo o conhecimento técnico ordinário. A aferição da responsabilidade da prestadora de serviços exige exame técnico detalhado sobre funcionamento do motor, desgaste natural de peças, intervenções de terceiros e eventual inadequação dos reparos realizados. O Enunciado 54/FONAJE estabelece que a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pela natureza do direito material discutido. A necessidade de perícia técnica complexa torna inadequado o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, impondo o reconhecimento da incompetência do juízo e a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade de prova pericial técnica especializada para apuração da origem de defeitos mecânicos afasta a competência dos Juizados Especiais. 2. A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova necessária à solução da controvérsia, nos termos do Enunciado 54/FONAJE. 3. Demandas que exigem perícia mecânica detalhada para definição de responsabilidade civil devem ser processadas perante o juízo comum.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.099/95, arts. 38, caput e parágrafo único, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 537427, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.04.2011; TJMT, TRU, RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001, rel. Juiz Marcelo Sebastião do Prado de Moraes, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354085877 — reclamação n.º 1068604-39.2025.8.11.0001 — Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material (
R$ 15.000,00 - quinze mil reais
), e moral (
R$ 4.000,00 - quatro mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição e a verificação da existência de defeito na prestação do serviço em razão da negativa de cobertura por parte da Recorrente com fulcro nas Cláusulas 9.5 e 9.9 do Manual de Serviços, exige a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para que se possa definir, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação.

Diante do exposto, a solução depende da produção de prova técnica especializada, destinada a apurar as reais causas dos defeitos mecânicos apresentados pelo veículo da parte autora, bem como verificar se tais avarias decorreram, de fato, da atuação da oficina demandada ou de fatores externos, como desgaste natural das peças, intervenções de terceiros ou falhas inerentes ao próprio sistema mecânico do automóvel. Trata-se, portanto, de questão que envolve análise técnica acerca do funcionamento do motor e dos serviços supostamente realizados, circunstância que ultrapassa o campo do conhecimento comum e exige avaliação por profissional habilitado.

Nessa perspectiva, o feito mostra-se próprio de apreciação perante o juízo comum, onde a instrução processual poderá desenvolver-se de forma mais ampla, permitindo a realização de perícia mecânica detalhada, apta a esclarecer a origem do defeito, a eventual correção ou inadequação dos serviços executados pela oficina e a existência de nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegados pela autora.

Diante desse contexto, verifica-se que a demanda envolve matéria de natureza técnica e complexa, incompatível com a sistemática simplificada que rege os Juizados Especiais, pois exige dilação probatória mediante prova pericial especializada para a correta identificação da dinâmica do defeito mecânico, eventual responsabilidade da prestadora de serviços e a extensão dos prejuízos alegados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença;
1.2)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.3)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026